Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-39.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pelo credor fiduciário de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor fiduciante em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pelo credor fiduciário de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor fiduciante em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).
Recurso provido.